Tribunal: TJBA
Processo: 8030837-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030837-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERA CRISTINA DOS SANTOS LAGO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV) SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.068. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO. VEDAÇÃO DA COBRANÇA SEM CONTRAPARTIDA EM BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO CORPO DO VOTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de rubricas temporárias da base de cálculo da contribuição previdenciária (FUNPREV), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. A autora, perita técnica vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, alegou a ilegalidade da cobrança com base no Tema 163 do STF. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como adicional de insalubridade, adicional noturno, serviços extraordinários, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 163. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no Tema 163, segundo o qual “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”. 4. A análise dos contracheques acostados aos autos demonstra a incidência de contribuição sobre parcelas temporárias, configurando prova suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança. 5. Exigir do servidor a demonstração da fórmula de cálculo utilizada pela administração configura ônus probatório excessivo, cabendo ao Estado, diante da tese jurídica e da prova documental, demonstrar eventual exclusão das rubricas da base de cálculo. 6. A jurisprudência do TJBA reitera a aplicação do Tema 163 e a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis. 7. Restando evidenciada a ilegalidade dos descontos, impõe-se a concessão de tutela de evidência e a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nos termos do Tema 163 do STF. 2. Demonstrada por documentos a percepção das parcelas e os descontos previdenciários, incumbe ao Estado a prova de que tais rubricas não integraram a base de cálculo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; art. 201, §11; CPC, arts. 311, II, e 373, I; EC 113/2021, art. 3º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei estadual 11.357/2009, arts. 70 e 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163; STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJBA, Apelação Cível n. 8056773-76.2021.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8030837-44.2024.8.05.0001, em que é apelante VERA CRISTINA DOS SANTOS LAGO e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA